Tribunal: TJBA
Processo: 8001128-90.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001128-90.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: RITA DE CASSIA SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR EM CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS E FGTS. TEMA 916 E TEMA 551 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Araci contra acórdão que manteve, em parte, sentença condenatória ao pagamento de verbas trabalhistas — décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e depósitos do FGTS — a servidora nomeada para cargos em comissão de Auxiliar de Escritório em Geral e Assistente Administrativo, reconhecendo a nulidade da contratação por desvirtuamento da natureza constitucional dos cargos em comissão e afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto: (i) à aplicação dos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal; (ii) à distribuição do ônus da prova; (iii) à prescrição quinquenal; (iv) aos consectários legais e à aplicação da EC nº 113/2021; e (v) à determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos embargos de declaração.

A nomeação da autora para cargos em comissão de natureza meramente burocrática configura desvirtuamento da finalidade constitucional prevista no art. 37, V, da Constituição Federal, o que conduz à nulidade da contratação.

Ainda que nulo o vínculo com a Administração Pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o pagamento das contraprestações pelos serviços efetivamente prestados, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ente público, nos termos do Tema 916 da repercussão geral.

O entendimento firmado no Tema 551 do STF autoriza o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento da contratação realizada pela Administração Pública.
A Fazenda Pública não se sujeita aos efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345, II, do CPC, mas permanece sujeita à regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC, incumbindo-lhe comprovar o pagamento das verbas remuneratórias por deter os documentos correspondentes.
O acórdão fixou expressamente a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 19/08/2017, considerando o ajuizamento da ação em 19/08/2022, sendo eventuais detalhes de cálculo matéria própria da fase de liquidação.

Os consectários legais foram adequados à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e à EC nº 113/2021, com aplicação do entendimento do RE 870.947/SE até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC, incidindo uma única vez.
A determinação de recolhimento de contribuições previdenciárias decorre logicamente da condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, devendo eventuais aspectos operacionais ser definidos na fase de cumprimento de sentença.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento das matérias suscitadas ocorre de forma ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.

A nomeação para cargo em comissão para o exercício de funções meramente burocráticas configura desvirtuamento da finalidade constitucional e implica nulidade da contratação.
Mesmo em contratações nulas com a Administração Pública, são devidas as contraprestações pelos serviços prestados, incluídos décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS quando caracterizado o desvirtuamento da contratação.

A Fazenda Pública não se submete aos efeitos materiais da revelia, mas permanece sujeita à distribuição do ônus da prova quanto ao pagamento de verbas remuneratórias.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V. CPC, arts. 345, II; 373, II; 1.022; 1.025. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916). STF, RE 1.066.677, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551). STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017. STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019. STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 22.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001128-90.2022.8.05.0014
,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
ARACI

e, como Embargada,

RITA DE CASSIA SANTOS GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR
O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA